Tribunal: TJMT
Processo: 1020917-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020917-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DIEGO FREITAS MELO - CPF: 025.771.291-73 (AGRAVANTE), LAYSE KARINE FIDELES FREITAS MELO - CPF: 056.820.711-40 (AGRAVADO), M. L. F. F. M. - CPF: 116.783.881-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA LUANA MENEZES COSTA - CPF: 012.165.251-37 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS, VISITAS E PARTILHA DE BENS
–
DECISÃO DE SANEAMENTO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE COMUNICABILIDADE – DÍVIDAS POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO – DISTINÇÃO NECESSÁRIA –

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO ART. 373, §1º, DO CPC
/15
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do casamento presumem-se realizadas em benefício da família, cabendo ao cônjuge que alega o contrário o ônus de demonstrar que tais obrigações foram assumidas exclusivamente em favor do outro.

2. A separação de fato põe fim ao regime de bens, à comunhão de vida e aos deveres conjugais. Por analogia, as
dívidas contraídas após esse marco temporal não gozam da mesma presunção de comunicabilidade que as contraídas durante a convivência conjugal.

3
. Quanto às dívidas contraídas durante a convivência conjugal (antes da separação de fato), aplica-se a presunção relativa de que foram contraídas em benefício da família, cabendo à parte que alega o contrário o ônus de provar que tais dívidas não reverteram em benefício do casal ou da entidade familiar.

4
. Quanto às dívidas contraídas após a separação de fato, não se aplica a presunção de comunicabilidade, cabendo à parte que as contraiu o ônus de provar que, apesar de posteriores ao término da convivência, destinaram-se ao pagamento de obrigações anteriores ou de alguma forma beneficiaram a entidade familiar.

5
. Recurso parcialmente
provido
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO FREITAS MELO
contra a decisão proferida no
Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos, Visitas e Partilha de Bens (nº 1002477-87.2024.8.11.0023)
proposta por
LAYSE KARINE FIDELES FREITAS MELO
,
que ao delimitar os pontos controvertidos e promover a distribuição do ônus da prova, atribuiu ao requerido a incumbência de comprovar que as dívidas discutidas no feito foram contraídas em benefício da entidade familiar, inclusive com indicação de datas e destinação dos valores, conforme ID 196900944 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que referida redistribuição inverte indevidamente o regime legal previsto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, impondo-lhe o encargo de demonstrar fato negativo, a ausência de destinação pessoal das dívidas, sem que haja, segundo alega, qualquer fundamentação específica na decisão judicial quanto às peculiaridades do caso concreto ou à maior facilidade probatória da parte ré.

Aduz ainda que o entendimento firmado no
decisum
recorrido contraria presunção consolidada na jurisprudência nacional no sentido de que, contraídas na constância da sociedade conjugal, as dívidas presumem-se realizadas em benefício do casal, competindo, em regra, àquele
que busca excluir a obrigação da partilha o ônus da prova em sentido contrário.

Por fim, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo liminar, para sustar os efeitos da decisão interlocutória agravada no que tange à distribuição do ônus probatório quanto à origem e destinação das dívidas.
No mérito,
pugna

pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi
d
eferida,

conforme

decisão de
ID
296774368
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

301457376
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
o agravante requer a reforma da decisão
proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos, Visitas e Partilha de Bens, movida por LAYSE KARINE FIDELES FREITAS
que, ao realizar o saneamento do processo, atribuiu
ao recorrente
o ônus de provar que as dívidas contraídas durante o casamento foram realizadas em benefício da entidade familiar.

Pois bem.

A controvérsia central reside na correta distribuição do ônus da prova quanto às dívidas contraídas durante o casamento
,
se cabe ao cônjuge que contraiu as dívidas (agravante) provar que foram em benefício da família, ou se cabe ao cônjuge que nega essa destinação (agravada) provar que foram contraídas em proveito exclusivo do outro.

O artigo 373 do
CPC/15
estabelece a regra geral de distribuição do ônus da prova:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do casamento presumem-se realizadas em benefício da família, cabendo ao cônjuge que alega o contrário o ônus de demonstrar que tais obrigações foram assumidas exclusivamente em favor do outro.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo
débito, não lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro". Precedente da Corte Especial do STJ.

2.
"Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada, declarando sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se alterar o desfecho conferido ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 790.350/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017) (g.n.)

Este Tribunal de Justiça também adota o mesmo entendimento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFESA MEAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – CASAMENTO SOB ÉGIDE DO CC 1916 – BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – PRESUNÇÃO QUE SE
MANTÉM – MATÉRIAS DE DEFESA PRÓPRIAS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJMT - 0001225-32.2006.8.11.0109, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/04/2021)

Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
) e deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando há elementos que indicam a contração de dívidas após a separação de fato, momento em que cessa a comunhão de esforços e interesses que fundamenta a comunicabilidade das obrigações.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada, ao redistribuir o ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/15, não explicitou de forma concreta quais seriam as peculiaridades do caso ou circunstâncias fáticas que justificariam a inversão operada.

Limitou-se o juízo de origem a mencionar genericamente a possibilidade legal de redistribuição, sem demonstrar os pressupostos autorizadores da medida, quais sejam: (i) impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora cumprir o encargo probatório que lhe caberia originalmente; ou (ii) maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu.

A ausência dessa fundamentação específica constitui violação ao disposto no próprio § 1º do art. 373 do CPC, que exige decisão fundamentada para a redistribuição do ônus probatório. Tal vício, por si só, já justificaria a reforma da decisão agravada neste ponto.

Por outro lado, a análise dos documentos juntados aos autos revela peculiaridades que não podem ser ignoradas e que demandam tratamento diferenciado na distribuição do ônus da prova:

a
)
Conforme documentação apresentada pela agravada, parte significativa das dívidas foi contraída após a separação de fato do casal, ocorrida em 05/06/2024 (data incontroversa nos autos, mencionada tanto na petição inicial quanto nas contrarrazões do agravo), como demonstram os cheques datados de 11/06/2024, 13/08/2024, 05/07/2024 e 23/09/2024 (IDs 301457379, 301457381, 301457382 e 301457383).

b
)
Na Ata Notarial juntada aos autos (ID 301457380), consta transcrição de áudio em que o próprio agravante afirma:
"Eu peguei dinheiro emprestado pro povo aí, mas isso aí você não faz parte, é problema meu, nem você falou pra mim, sabe"
. Esta declaração constitui confissão extrajudicial do agravante, com força probatória significativa nos termos do art. 389 do CPC
/15
, reconhecendo que determinadas dívidas teriam caráter exclusivamente pessoal.

c
)
Há indícios de possível tentativa de fraudar a partilha mediante contração de dívidas após a separação de fato, inclusive com sugestões de manipulação de datas em cheques, conforme alegado pela agravada em suas contrarrazões e parcialmente corroborado pela documentação juntada.

Diante desse contexto fático, impõe-se uma solução que harmonize a presunção jurisprudencial de comunicabilidade das dívidas conjugais com as peculiaridades do caso concreto, especialmente a distinção entre dívidas contraídas durante a convivência conjugal e aquelas posteriores à separação de fato.

A doutrina civilista é pacífica ao reconhecer que a separação de fato põe fim ao regime de bens, cessando a comunicabilidade do patrimônio adquirido a partir de então. Por analogia, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às dívidas: aquelas contraídas após a separação de fato não gozam da mesma presunção de comunicabilidade que as contraídas durante a convivência conjugal.

A propósito
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. TÉRMINO DA COMUNHÃO. PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE. BENS ADQUIRIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. INCOMUNICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A separação de fato põe fim ao regime de bens, à comunhão de vida e aos deveres conjugais. 3. Os bens adquiridos após a separação de fato não se comunicam ao patrimônio cuja partilha se pretende.
”
(STJ - REsp 1593663/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Embora o precedente citado trate especificamente da comunicabilidade de bens adquiridos após a separação de fato, o mesmo princípio jurídico aplica-se às dívidas, por força da simetria que deve existir entre ativo e passivo patrimonial. Se os bens adquiridos após a separação de fato não se comunicam, as dívidas contraídas após esse marco temporal também não devem, em regra, ser compartilhadas, salvo se comprovado que beneficiaram o patrimônio comum ou foram destinadas ao pagamento de obrigações anteriores à separação.

Portanto, a correta distribuição do ônus da prova no caso em análise deve considerar essa distinção temporal, aplicando-se regras diferentes conforme a época de contração das dívidas.

Quanto às dívidas contraídas durante a convivência conjugal (antes da separação de fato ocorrida em 05/06/2024), aplica-se a presunção relativa de que foram contraídas em benefício da família, cabendo à agravada o ônus de provar que tais dívidas não reverteram em benefício do casal ou da entidade familiar, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Já quanto às dívidas contraídas após a separação de fato (a partir de 05/06/2024), não se aplica a presunção de comunicabilidade, cabendo ao agravante o ônus de provar que, apesar de contraídas após o término da convivência, destinaram-se ao pagamento de obrigações anteriores ou de alguma forma beneficiaram a entidade familiar.

Esta distribuição do ônus probatório justifica-se pela própria natureza das coisas e pela lógica jurídica, uma vez que, cessada a comunhão de vida, presume-se que as obrigações assumidas individualmente destinam-se a satisfazer interesses igualmente individuais, salvo prova em contrário.

Assim, essa
solução intermediária preserva a regra geral de distribuição do ônus da prova e a presunção jurisprudencial de comunicabilidade das dívidas conjugais, mas também considera as peculiaridades do caso concreto, especialmente a separação de fato e os indícios de contração de dívidas posteriores a ela.

Ressalte-se que esta decisão não implica em juízo de valor sobre o mérito da questão
,
se as dívidas devem ou não ser partilhadas
,
mas apenas estabelece a quem incumbe o ônus de provar determinados fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, em conformidade com as regras processuais e as peculiaridades do caso concreto.

Desse modo,
dou parcial provimento
ao
agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada e estabelecer a seguinte distribuição do ônus da prova:

a)
Quanto às dívidas contraídas durante a convivência conjugal (antes da separação de fato ocorrida em 05/06/2024), aplica-se a presunção relativa de que foram contraídas em benefício da família, cabendo à agravada o ônus de provar que tais dívidas não reverteram em benefício do casal ou da entidade familiar;

b)
Quanto às dívidas contraídas após a separação de fato (a partir de 05/06/2024), não se aplica a presunção de comunicabilidade, cabendo ao agravante o ônus de provar que, apesar de contraídas após o término da convivência, destinaram-se ao pagamento de obrigações anteriores ou de alguma forma beneficiaram a entidade familiar.

Em consequência
,

do
u
parcial provimento
do recurso,
para
revoga
r
parcialmente o efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo-se a suspensão apenas quanto ao item "b" da decisão agravada, que atribuía genericamente ao agravante o ônus de provar que todas as dívidas alegadas foram contraídas em benefício da entidade familiar, independentemente da data de sua contração.

Determina-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com a realização da instrução probatória conforme a distribuição do ônus da prova ora estabelecida.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025